Tribunal: STF
Processo: HC 48952
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
1. A TENTATIVA DE CRIME COMPLEXO SE CONFIGURA COM O COMECO DE
EXECUÇÃO DO CRIME QUE INICIA A FORMAÇÃO DO TODO UNITARIO, DONDE A
CONCLUSÃO DE QUE NO LATROCINIO, A TENTATIVA SE CONFIGURA COM O
COMECO DE EXECUÇÃO DO CRIME MEIO, OU HOMICIDIO, CONSIDERADA, SEMPRE,
COMO E OBVIO, A INCINDIBILIDADE DO TODO COMPLEXO.
2. O ART. 626, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPP, NÃO PERMITE QUE, DE QUALQUER
MANEIRA, SEJA AGRAVADA A PENA IMPOSTA PELA DECISÃO REVISTA.
3. "HABEAS CORPUS" DENEGADO PELO STF.